Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. E-RIDF. SNIPER. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.

I – A reiteração da pesquisa Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

II - É possível o deferimento de pesquisa ao e-RIDF, ainda não realizada nos autos, à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Reformada a r. decisão nesse ponto para deferir as consultas ao Sisbajud e ao e-RIDF.

III – Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud e Infojud, que já foram realizadas nos autos originários. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede.

IV - A penhora de valores recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica é admitida, quando não inviabiliza a atividade comercial da empresa executada.

V – Na presente demanda, não há indícios de que a empresa agravada-devedora ainda esteja em funcionamento, especialmente diante das inúmeras diligências infrutíferas para a penhora de bens nos sistemas disponíveis, bem como nem sequer foi localizada para citação, tendo esta ocorrido por edital. Mantida a r. decisão que indeferiu a medida.

VI – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.